Tribunal: CARF
Processo: 11080.001425/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação da legislação tributária.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11080.001425/2005­22
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.533 – 3a Turma
Sessão de
15 de julho de 2020
Matéria
PIS
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASLUMBER INDÚSTRIA DE MOLDURAS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO.
REQUISITO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões
comparadas tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o
acórdão recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na
interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001425/2005-22
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.001425/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.533
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo Procurador (fls.
212/244), admitido pelo despacho de fls. 249/253, e complementado pelo despacho de fls.
254/255, contra o Acórdão 3403­002.482 (fls. 200/208), de 15/02/2012, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005 PEDIDO DE
RESSARCIMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
COFINS.
COMPENSAÇÃO.
CESSÃO
DE
CRÉDITOS DE ICMS.
INEXISTÊNCIA DE RECEITA.
A cessão de créditos escriturais não se caracteriza como receita,
sendo mero ressarcimento de custo tributário, inexistindo
acréscimo
patrimonial
para
as
sociedades
empresárias
industriais ou repasse dos valores aos produtos ou aos
consumidores finais. Os créditos de ICMS repassados a terceiros
não se referem a valores anteriormente deduzidos no resultado
da pessoa jurídica e posteriormente recuperados, configurando­
se, no contexto da técnica da não cumulatividade, numa forma
de absorção de créditos não compensados com impostos de
mesma natureza incidentes sobre vendas no mercado interno.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS. NÃO INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO.
O estorno de despesas e provisões, em que pese relacionada à
determinação do lucro operacional, ocasionando aumento da
posição líquida da empresa, não repercute para fins de
determinação da base da cálculo das contribuições sociais
incidentes sobre o faturamento e a receita.
Alega a Fazenda, na quanto à matéria conhecida, que a recuperação de
despesas e provisões deve incidir a indigitada contribuição, postulando, assim, a reforma do
recorrido de modo a restaurar a decisão de piso. Acosta como paradigma o aresto 9303­01.178.
O contribuinte não ofertou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
O recurso fazendário foi admitido parcialmente apenas em relação à matéria
"Da divergência quanto à recuperação de despesas".
A motivação fiscal da glosa resume­se ao seguinte trecho:
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.001425/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.533
CSRF­T3
Fl. 4

3

Sobre o tipo de recuperação de despesa, tem­se apenas a seguinte explicação
(fl. 122):

Ou seja, trata­se de um estorno de despesa registrada anteriormente.
De sua feita, o paradigma trata de matéria diversa. Veja­se:
A questão posta em debate cinge­se a decidir se os valores
recebidos pelo sujeito passivo a titulo de crédito presumido de
IP1 integrava, até a entrada em vigor da Lei 10.637/2002, a base
de cálculo da PIS/Pasep
A matéria travada no acórdão recorrido é se o estorno de despesas constitui
receita tributável do PIS e da Cofins no regime não cumulativo. Já no paradigma, como acima
transcrito, a discussão foi quanto à tributação das contribuições sobre os valores obtidos a título
de ressarcimento de crédito presumido de IPI.
Assim, entendo que não há similitude fática a ensejar o conhecimento do
especial fazendário.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, não conheço do recurso especial fazendário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.001425/2005­22
Acórdão n.o 9303­010.533
CSRF­T3
Fl. 5

4

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital